Tribunal: TJMT
Processo: 0032554-28.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032554-28.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE G Q DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 74.150.566/0001-36 (EMBARGADO), THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA - CPF: 015.349.111-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), RITA DE CASSIA VASCO DE TOLEDO - CPF: 200.124.461-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS ACOLHIDOS. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – INVERSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – CABIMENTO – OMISSÃO VERIFICADA – ACOLHIMENTO.

Diante o provimento do recurso de Apelação, reformando o ato sentencial, hão de ser invertidos os honorários advocatícios fixados pelo magistrado de primeiro grau.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.o 0032554-28.2013.8.11.0041, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargante, e, em remessa necessária, retificou a sentença, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL MANUAL – OBRIGATORIEDADE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA – PROTOCOLO ICMS 42/2009 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Demonstrado que não foi observada a obrigatoriedade da utilização da nota fiscal eletrônica (NF-e) no transporte interestadual de mercadoria, caracterizado o descumprimento de obrigação acessória, passível de imposição de multa pecuniária, razão, pela qual, deve ser reformada a sentença.

2. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, o artigo 35-C, da Lei Estadual n.o 7.098/98 não possui aplicabilidade direta nas vias judiciais, pois, menciona-se que a comprovação de que a inidoneidade não acarretou prejuízos no pagamento do respectivo tributo seja realizada em sede administrativa.

3. No transporte de mercadorias desacompanhadas de notas fiscais, ou que não estiver acobertada por documento fiscal idôneo e regular, não serão considerados benefícios a título de isenção ou qualquer outro, de acordo com o previsto no artigo 5.o, § 4.o, da Lei n.o 7.098/98.

4. Recurso conhecido e provido, sentença reformada.

Em suas razões recursais, a parte embargante pretende a reforma do acórdão, para sanar a omissão quanto à inversão do ônus da sucumbência, conforme dispõe o artigo 85, do CPC.

Sem contrarrazões (ID. 231140666).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.o 0032554-28.2013.8.11.0041, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargante, e, em remessa necessária, retificou a sentença.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, verifica-se que razão assiste ao embargante, com relação à verba de sucumbência, eis que consoante se confere da sentença recorrida, houve a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de 10% (dez por centro) sobre o valor atualizado da causa.

Logo, em razão do provimento integral do recurso, deveria haver a inversão do ônus da sucumbência, posto que de vencido, passou a ser vencedor, em observância ao comando legal insculpido no artigo 85, do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PUBLICAÇÕES DEPRECIATIVAS EM REDES SOCIAIS – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADISÃO POR PARTE DO REQUERIDO – NÃO VERIFICADAS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO ALEGADA PELO AUTOR QUANTO AO

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CONSTANTE NAS RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – OMISSÃO QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE SE MAJORAR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO PROVIMENTO DO APELO – PRECEDENTE DO STJ – TEMA REPETITIVO 1059 – VÍCIOS SANADOS – DECISUM REFORMADO SOMENTE PARA INVERTER O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado como pretende o requerido, ora embargante.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

Restando comprovada a existência de omissão quanto à análise do pedido de antecipação de tutela, bem como quanto a inversão do ônus de sucumbência, imperioso é o saneamento.

Se acolhido o pedido para condenação do requerido, objeto da ação, a ele recaem os ônus sucumbenciais, devendo ser invertido o ônus da sucumbência.

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

Assim, considerando que provido o apelo, não há falar em majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença de mérito primeva.

A antecipação da tutela recursal é cabível mesmo que em sede de apelação, pois o que deve ser verificado para este fim é o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, contudo no caso não se verifica os requisitos necessários para o deferimento.

(N.U 1007542-80.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – APELO PROVIDO – INVERSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – CABIMENTO – OMISSÃO VERIFICADA – ACOLHIMENTO.

1. Ante o provimento do Recurso de Apelação, reformando o ato sentencial, hão de ser invertidos os honorários advocatícios.

(N.U 1042722-28.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – RECUSA INJUSTIFICADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO - NÃO INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL E VERBA HONORÁRIA – OMISSÃO EXISTENTE – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para correção de erro material (art. 1022, III, do CPC).

2. Ao analisar o acórdão embargado, constata-se que o Embargante interpôs Recurso de Apelação, o qual foi provido na sua integralidade.

3. Logo, em razão do provimento integral do recurso, deveria haver a inversão do ônus da sucumbência, posto que de vencido, passou a ser vencedor.

4. No entanto, a inversão sucumbencial não ocorreu, configurando assim, a omissão.

5. Recurso de Embargos de Declaração acolhido.

(N.U 1041864-65.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, e os
ACOLHO,
aplicando-lhe efeitos infringentes, a fim de
suprir a omissão apontada e promover a inversão sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024